Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova quanto a existência de suposto bem adquirido durante a união, resta impossibilitada a partilha pelo Juízo, o que não exclui eventual sobrepartilha, acaso no futuro a parte levante a documentação necessária à comprovação dos direitos possessórios sobre o bem.
2. Recurso não provido.